Tribunal: CARF
Processo: 10280.003037/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.003037/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
AMARILDO COSTA DE MAGALHAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Simplificada do exercício 2004 (e-fls. 48/51) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação Parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 23/27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003037/2008-18
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003037/2008-18

Inconformado, em 30 de junho de 2008, apresenta o contribuinte impugnação (fl. 01),
por meio da qual, em síntese, alega que prestou serviços à Câmara Municipal de
Concórdia do Pará no período de janeiro a dezembro de 2003, obtendo renda anual no
montante de R$36.000,00, sendo-lhe descontado o valor de R$4.823,04 a título de
IRRF, e de R$1.800,00 a título de ISS - Imposto sobre Serviços.
Acontece, prossegue o impugnante, que teriam sido cometidos dois equívocos na
confecção da declaração, assim descritos por ele: “... primeiro que foi alocado da fonte
pagadora Câmara Municipal de Concórdia do Pará a título de IRRF o valor de R$
6.623,04 que é 0 total de desconto (IRRF + ISS), conforme exposto acima, quando o
valor correto seria R$ 4.823,04, conforme faz prova documento anexo; o segundo
equívoco foi a ausência dos valores correspondentes aos rendimentos da fonte
pagadora secretaria executiva da educação, no total de R$ 6.815,83”.
Em seguida, requer seja realizada nova apuração do imposto devido, tudo sem multa e
juros de mora, vez que não teria havido má-fé de sua parte, e sim um equívoco por
ocasião do preenchimento da declaração.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/06/2010 (e-fls. 39), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/06/2010 (e-fls. 40/41) ratificando o IRRF
de R$ 4.823,04 referente à fonte pagadora Câmara Municipal de Concórdia do Pará e indicando
a juntada do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
exigido na decisão recorrida.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2002-000.203 para que a Unidade de Origem juntasse ao processo a Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2004 objeto do lançamento (e-fls. 45/52).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a compensação indevida de IRRF de
R$ 4.823,04 referente à fonte pagadora Câmara Municipal de Concórdia do Pará, contestada pelo
sujeito passivo e mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa em exame foi efetuada por
falta de comprovação, haja vista que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à
intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 10).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que a declaração
emitida pela Câmara Municipal de Concórdia do Pará (e-fls. 05/06) não era hábil para comprovar
o IRRF em litígio, cabendo ao contribuinte apresentar o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo Órgão conforme disposto na Instrução
Normativa SRF no 120 de 2000 (e-fls. 25).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003037/2008-18

Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado juntou ao Recurso
Voluntário o documento exigido no Acórdão de Impugnação (e-fls. 42), o qual ratifica as
informações anteriormente prestadas pela fonte pagadora (e-fls. 05/06).
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar
a compensação indevida de IRRF em litígio no valor de R$ 4.823,04.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital